Tribunal: TJMT
Processo: 1005911-51.2023.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005911-51.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUZA MARGARIDA DE OLIVEIRA - CPF: 038.937.641-86 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICAÇÃO DA

SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, não há o dever de indenizar diante de negativação anterior existente quando do ajuizamento da ação, conforme o enunciado n. 385 da súmula do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Neuza Margarida de Oliveira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move contra Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, julgou improcedentes os pedidos iniciais, além de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, suspendendo a exigibilidade na forma do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a parte apelante alega que o juízo de primeiro grau reconhece que houve a negativação indevida do nome da autora, entretanto, julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Alega ainda, que o contrato juntado nos autos pela parte ré é diverso dos que estão sendo discutidos na ação. Requer a reforma da sentença, com a consequente procedência da ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 221730930)
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Neuza Margarida de Oliveira moveu ação de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor da Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, aduzindo que teve seu nome negativado pelo réu junto aos órgãos de restrição ao crédito em razão de um suposto débito, contudo, afirma que jamais solicitou qualquer empréstimo da instituição financeira.

Sustenta a autora que buscou relação de crédito no comércio local e foi informada sobre a inviabilidade da transação, porquanto seu nome encontra-se com restrição nos órgãos de proteção ao crédito, com negativação no valor de R$2.577,98, referente aos contratos no 36426137 e 26069085 junto à empresa ré, sem previa notificação. Alega que não possui relação jurídica com a instituição.

Em razão dos fatos, a demandante pleiteou a declaração de inexistência de débito, a remoção do nome do seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como indenização pelo dano moral sofrido.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que os débitos já não constam mais no cadastro e pela aplicação da súmula 385 do STJ, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando a suspensão da exigibilidade (id. 221730927).

Inconformada, a parte apelante alega que o juízo de primeiro grau reconhece que houve a negativação indevida do nome da autora, entretanto, julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Alega ainda, que o contrato juntado nos autos pela parte requerida é diverso dos que estão sendo discutidos na ação. Requer a reforma da sentença, com a consequente procedência da ação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, resta incontroverso a aplicação da legislação consumerista.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

No caso vertente, a apelada ao apresentar a contestação trouxe aos autos contrato de crédito direto ao consumidor devidamente assinada, cópia do documento pessoal, faturas, notificação do Serasa, e contrato de cessão de crédito (id. 221730909 e 221730910). A apelada demonstrou de forma cristalina que os débitos referem-se a contratos cedidos à requerida por meio de contrato de cessão e aquisição de crédito.

Contudo, analisando o caderno processual
, concluo que o Juiz
a quo
agiu com acerto em sua decisão, bem como pontou com excelência:

“Ante tais considerações, tem-se demonstrado pela ré que a autora contraiu a dívida.

Não obstante, razão assiste à autora em sua alegação de que a requerida manteve indevidamente o registro junto ao órgão de proteção ao crédito.

Por esse lado, denota-se do documento de consulta, aportado pela autora ao ID 131926368, datado de 11/10/2023, que os registros de débitos foram promovidos pela requerida nas datas de
26/10/2020
(parcela vencida em 15/05/2019) e
18/10/2022
(parcela vencida em 20/05/2019)
.

Por seu turno, as telas sistêmicas anexadas pela ré ao ID 142331583 - Pág. 8 confirmam que a dívida com vencimento em 15/05/2019 fora adimplida em
25/09/2020
, antes mesmo da comunicação administrativa (14/10/2020 – ID 142332744 - Pág. 6).

No mesmo sentido, é o que se observa em relação ao debito vencido em 20/05/2019, visto que o pagamento foi efetuado em
26/08/2022
(ID 142331583 - Pág. 9), ao passo que o comunicado via SERASA ocorreu somente em 06/10/2022 (ID 142332744 - Pág. 4).

Desse modo, é certo que não há provas da validade inscrição do débito em nome da requerente, visto que, não obstante esta haver procedido ao pagamento das parcelas, mesmo que em atraso, ainda assim a requerida procedeu à negativação junto ao cadastro de inadimplentes, conforme comprovado por meio dos documentos juntados aos autos (ID 131926368 - Pág. 1).

Com efeito, demonstrada a inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, já que realizada após a quitação da dívida.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do E. TJMT:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DÍVIDA PAGA – INSCRIÇÃO NO SERASA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO
– OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Quitada a dívida, é indevido o apontamento no cadastro negativo
. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que deve o credor, no prazo de cinco dias úteis, contado do efetivo pagamento, providenciar a retirada do nome do devedor do banco de dados de inadimplentes. A inscrição e manutenção indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito depois de quitada a dívida é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (sei mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1016539-43.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

Em consequência ao exposto acima,
de rigor o reconhecimento da manutenção indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes
.

Considerando que já houve a exclusão do registro de débito no sistema de proteção ao crédito, conforme observa-se do extrato de consulta apresentado junto à peça defensiva (ID 142332744 - Pág. 2/3),
inviável
a declaração de inexistência de débito
.”
(negritei)

Avançando na elucidação da celeuma, com a devida vênia, a súmula 385 do STJ se aplica no caso vertente. Transcrevo:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Isso porque, no caso em testilha, no extrato apresentado pela autora na exordial, observo que a apelante
possui inscrição anterior
à inscrição realizada pela empresa apelada, o que enseja a aplicação da referida súmula, no caso retratado nos autos (id. 221730887).

Assim, a apelante não demonstrou, minimamente, a ilegitimidade da anotação anterior.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
INSCRIÇÃO
INDEVIDA DO NOME DA DEVEDORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES REGULARES - AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 385/STJ
- DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. Inexiste violação ao artigo 535 do CPC, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pelo insurgente.

2.
Nos termos do enunciado da Súmula 385/STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente
legítima
inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento
".

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1450391/MG, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.12.2014 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024